Tribunal: TJSP
Processo: 2243060-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido acolhido. Inclusão dos sócios no polo passivo. Determinação de restrição à locomoção. Insurgência.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessidade de saneamento ante o julgamento meritório no estado em que o feito se encontrava. Impertinência da dilação probatória. Pleito genérico

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido acolhido. Inclusão dos sócios no polo passivo. Determinação de restrição à locomoção. Insurgência.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessidade de saneamento ante o julgamento meritório no estado em que o feito se encontrava. Impertinência da dilação probatória. Pleito genérico de juntada de documentos. Prova oral que visava demonstrar fato irrelevante para solução do incidente. Preliminar superada.
MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Existência de elementos a evidenciar que a executada procedeu ao encerramento de fato de suas atividades sem satisfação dos credores. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica revelando 'situação inapta' por irregularidades relacionadas a não comprovação da movimentação de recursos no âmbito de comércio exterior. Quotistas do capital social da executada que foram igualmente declaradas inaptas, culminando com a dissolução voluntária e aquisição do patrimônio pelos sócios-agravantes. Situação a evidenciar desvio de finalidade e confusão patrimonial. Descabimento da exclusão dos sócios que não detinham poderes de administração. Ausência de previsão legal. Personalidade jurídica corretamente afastada. Precedentes deste Tribunal envolvendo as mesmas partes. Recurso desprovido nesse tópico.
MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. Comunicação, pelo Juízo a quo, à Polícia Federal para inclusão de anotação de restrição de saída do País sem prévia garantia do processo de execução. Medidas executivas atípicas que devem ser adotadas com parcimônia, a fim de que não violem o direito constitucional de locomoção. Inteligência do art. 5o, inciso XV da CF. Necessidade de fundamentação judicial idônea e de prévio esgotamento das diligências à procura de bens. Medida in casu deferida à míngua de adequada motivação e sem o transcurso do prazo para pagamento voluntário. Recurso provido nesse capítulo.
PRELIMINAR SUPERADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.